Tribunal: TJDFT
Processo: 0747906-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747906-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 214400457 dos autos de origem, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante. Afirma, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo do processo de origem, visto não ter sido o causador do dano que origina a pretensão da parte autora; que atuou apenas como agente financeiro, não possuindo responsabilidade sobre o contrato de compra e venda de veículo firmado pelas partes; que o contrato de crédito de alienação fiduciária é válido. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva suscitada. Custas recolhidas, ID 66038566. Em contrarrazões recursais, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, ID 67015900. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso, protocolado em 7/11/2024, às 18h58, é idêntico ao Agravo de Instrumento n. 0747904-66.2024.8.07.0000, distribuído na mesma data, porém, anteriormente, às 18h51. Constatada a existência de recurso em duplicidade, este se revela inadmissível, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora